Tribunal: STF
Processo: ADI 2945
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Governador do Estado do Paraná ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra as Leis estaduais n. 13.803, de 23 de setembro de 2002, e n. 13.757, de 9 de setembro de 2002, que criaram o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná (QPPE) e a carreira de Agente Fazendário Estadual (AFE).



    A Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado (Conacate), mediante a petição/STF n. 68.717/2021, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Afirma representar a categoria profissional dos servidores públicos civis federais, estaduais, distritais e municipais dos Poderes Legislativo e Judiciário, dos Tribunais e Conselhos de Contas e dos Órgãos Públicos de Auditoria, Fiscalização, Investigação, Regulação, Tributação, Arrecadação, Finanças, Controle e Segurança Pública. Alega afinidade entre a matéria e os objetivos da instituição. Menciona o impacto da decisão na administração fazendária do Estado do Paraná. Sustenta a improcedência do pedido.



    2. A regra é a ausência de intervenção no processo objetivo (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput). A exceção decorre de situações jurídicas que indiquem a conveniência da manifestação (§ 2º). 



    A Conacate preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, considerada a jurisprudência deste Tribunal – relevância da matéria, representatividade do interessado e liame das finalidades institucionais com o tema.



    A postulante comprovou a afinidade com o objeto desta ação e a expertise necessária à contribuição para a resolução da questão constitucional, tendo em vista o impacto das normas impugnadas no desempenho institucional de suas atividades próprias.



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado como  amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se. 



Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente